Tribunal: TJES
Processo: 5002582-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002582-49.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIELI DE OLIVEIRA MARTINS
AGRAVADO: L.A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos de ação anulatória de contrato de consórcio cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para rescisão imediata do contrato e abstenção de inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes. A agravante alega ter sido induzida a erro, por suposta prática comercial abusiva, e que a manutenção do contrato lhe causará prejuízos irreparáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, com base na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar vício de consentimento e falha no dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não estando presentes tais requisitos no caso concreto.

4. A alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação não encontra guarida na prova produzida à exordial, sendo necessária a dilação probatória para verificação da veracidade dos fatos narrados.

5. Os documentos juntados aos autos indicam que houve prestação de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato de consórcio, não havendo elementos suficientes para comprovar a alegada prática comercial abusiva.

6. O pedido de rescisão contratual confunde-se com o mérito da demanda, devendo ser analisado em cognição exauriente, após o devido contraditório e o exercício de ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de dilação probatória impede o deferimento de tutela provisória para rescisão contratual, quando a controvérsia envolve alegações de vício de consentimento e falha no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, I. CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5011558-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, j. 02.12.2024. TJES, AgInt nº 5000284-09.2022.8.08.9101, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2024. TJES, ApC nº 0013802-69.2019.8.08.0012, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 08.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a agravante (
MARCIELI DE OLIVEIRA MARTINS
) em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos de ação anulatória de contrato de consórcio c/c indenização por danos materiais e morais,

indeferiu a tutela provisória de urgência por ela requerida, consistente na rescisão contratual imediata e na determinação, às recorridas, da abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignada, alega, em suma, que (i) foi vítima de prática comercial abusiva, tendo sido induzida a erro pelas agravadas, que apresentaram o negócio como financiamento, quando, na realidade, tratava-se de um consórcio, incorrendo em vício de consentimento; (ii) houve violação ao dever de informação, tendo sido garantida a entrega do imóvel em curto prazo, o que não ocorreu; (iii) a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes lhe causará prejuízos irreparáveis.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id. 7621884, por meio da qual indeferi o pedido de tutela provisória recursal.

Isso porque, em sede de juízo de probabilidade do direito -
típico das tutelas provisórias de urgência (art. 300 do CPC) -
, e como bem assentado pelo Juízo
a quo
, não se dessume do conjunto probatório produzido à exordial lastro à narrativa autoral de que a contratação do consórcio objeto da demanda teria ocorrido mediante vício de consentimento e falha no dever de informação.

Esclareço não desconhecer a existência de diversos casos de consórcios contratados em contexto de vício de consentimento, inclusive por promessa de contemplação certa e imediata -
casos nos quais, aliás, havendo conjunto probatório suficiente, tenho me manifestado pelo deferimento da tutela provisória (verbi gratia, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011558-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 02/Dec/2024).

Todavia,
in casu
, como dito, a parte autora não trouxe, à exordial, elementos suficientes a corroborar suas alegações, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC), ainda que na condição de consumidora, conforme jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTO ASSINADO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS. DESBLOQUEIO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O agravado firmou contrato de consórcio com o agravante (ID 2934876), contudo, referido contrato é expresso, sendo destacado logo no início do documento, com letras em caixa alta e em cor de destaque, em que enfatiza “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”
. 2. Há um contrato cuja assinatura não foi contestada, o que demonstra que a discussão e a comprovação da alegada fraude e/ou da ocorrência de vício de vontade (dolo, erro ou simulação) requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.
A controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória
, não sendo possível, na cognição sumária ora exercida, determinar desde já, a manutenção do bloqueio de ativos da agravante. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000284-09.2022.8.08.9101, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONSÓRCIO – REAJUSTE DAS PARCELAS – VALOR DO BEM – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de contrato de adesão a grupo de consórcio, é indiscutível a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, uma vez que a relação de direito material estabelecida entre os litigantes – administradora de consórcios Apelada (fornecedora de serviços) e o consorciado Apelante (destinatário final) – caracteriza-se como de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei Federal n.º 8.078/1990. 2. Conquanto possível a revisão de cláusulas de contratos dessa natureza com amparo no estatuto protetivo, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Federal n.º 11.795/2008, que vincula o crédito a ser concedido ao consorciado e as obrigações por este assumidas ao valor do bem a ser adquirido. 3.
A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, inexistindo, nos autos, indício algum a sugerir que o saldo contratual verificado após o encerramento do grupo não correspondia, contemporaneamente, ao preço do bem adquirido
. 4. À míngua de patente abusividade capaz de imputar responsabilidade civil de cunho contratual à Apelada, não há de se cogitar, na espécie, de repetição do indébito ou indenização por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 08/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0013802-69.2019.8.08.0012, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ao contrário disso, toda a prova documental produzida à exordial -
como bem assentou o Juízo a quo
- aponta para a prestação de informações claras e adequadas quanto à natureza do negócio jurídico (consórcio) e à ausência de pactuação de cota contemplada, conforme se depreende do instrumento contratual de id. 7477737 e dos documentos de ids. 7477740 e 7477738.

Além disso, quanto ao pedido de imediata rescisão contratual, acrescento que tal pretensão confunde-se com o mérito da demanda, não se recomendando o deferimento de tutela provisória que esgote o mérito da demanda, ante de oportunizado o devido contraditório e o exercício de ampla defesa.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. GERÊNCIA DE FILIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A probabilidade do direito não se confunde com presença de prova inequívoca ou irrefutável, pois tal exigência esvaziaria por completo as tutelas provisórias, já que somente após a instrução processual se alcança um grau de certeza acerca dos fatos alegados. 2.
A pretensão do Agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das suas alegações e, via de consequência, não há como deferir a pretensão recursal
. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009471-87.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTO ASSINADO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS. DESBLOQUEIO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O agravado firmou contrato de consórcio com o agravante (ID 2934876), contudo, referido contrato é expresso, sendo destacado logo no início do documento, com letras em caixa alta e em cor de destaque, em que enfatiza “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”
. 2. Há um contrato cuja assinatura não foi contestada, o que demonstra que a discussão e a comprovação da alegada fraude e/ou da ocorrência de vício de vontade (dolo, erro ou simulação) requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.
A controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória
, não sendo possível, na cognição sumária ora exercida, determinar desde já, a manutenção do bloqueio de ativos da agravante. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 02/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000284-09.2022.8.08.9101, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim sendo, merece ser mantida incólume a r. decisão agravada, sem prejuízo da recomendada dilação probatória a respeito da controvérsia atinente à regularidade e à higidez da contratação.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
MARCIELI DE OLIVEIRA MARTINS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)